Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-60.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700784-60.2020.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANA LUCIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, ELAINE GOMES VIEIRA, JONATHAN ASSIS VIEIRA, VANESSA ESTEFANE DE ASSIS VIEIRA, MARCOS VINICIUS ASSIS VIEIRA, LINDOMAR GOMES VIEIRA, ROBERTO GOMES VIEIRA, VOLNEI GOMES VIEIRA, RONALDO GOMES VIEIRA, LEONARDO GOMES VIEIRA, VALTER LEANDRO GOMES VIEIRA, ESPÓLIO DE VALTUIR VITOR VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO (ITCMD). DEMAIS TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO (IPTU E TLP). PAGAMENTO. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.074. DISTINGUISHING. Não deve ser suspenso o presente processo, eis que se trata de inventário submetido ao rito do arrolamento comum, o qual se distingue da matéria tratada no REsp 1.896.526, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que trata de arrolamento sumário (Tema 1.074). A homologação e expedição do formal de partilha independe do prévio recolhimento do imposto de transmissão patrimonial aos sucessores (ITCMD); todavia, continua sendo exigido, para homologar a partilha, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas, tais como IPTU e TLP. Interpretação sistêmica dos artigos 662; 664, § 5o, ambos do Código de Processo Civil; e 192, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, e 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, o que se perfaz com o recolhimento do ITCMD e de outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. II – Preliminarmente, o recurso extraordinário de ID no 39007068 não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal que estabelece, em face de uma mesma decisão, o cabimento de um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro apelo constitucional interposto será analisado. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no AREsp n. 1.961.177/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/5/2022). O recurso de id 38998432 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário merece ser admitido, quanto à apontada ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico constitucional, apta à apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012